Tribunal: TJES
Processo: 5011522-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011522-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ROSENILDA DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS UNILATERAIS. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011522-58.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ROSENILDA DE FREITAS

RECORRIDO: ROSENILDA DE FREITAS, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS UNILATERAIS. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
. A parte Autora alega que jamais contratou empréstimo consignado junto à instituição bancária Ré, mas sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do empréstimo nº611092321. Pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. Na contestação, a Ré sustenta que o contrato foi válido, que houve disponibilização do valor à conta da Autora, e que, portanto, não há débito a ser anulado nem dano moral.

3. Em sentença, o juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica, condenou à restituição em dobro, condenou em R$4.000,00 por danos morais, aplicou antecipação de tutela para suspensão dos descontos e considerou prescritas as parcelas anteriores a 09deoutubrode2021 (prescrição trienal).

4. A Autora recorreu, requerendo o reconhecimento da prescrição quinquenal (art.27CDC), com termo inicial na data do último desconto, a fim de afastar a prescrição trienal decretada na r. sentença. Já a Requerida recorreu alegando a regularidade da contratação, bem como buscando afastar a restituição em dobro e o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte recorrida, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

6. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de declaração de inexistência de débito e restituição dos valores descontados — se o trienal do Código Civil ou o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, bem como seu termo inicial; (ii) se os descontos indevidos em benefício previdenciário enseja restituição em dobro ou simples, à luz do art.42, parágrafo único, do CDC; e (iii) se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável ou se se trata de mero aborrecimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao Recurso da Requerida (ID 13962235)

7.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

8. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, conforme art.14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo.

9. Nesse cenário, incide também a regra de inversão do ônus da prova (art.6º, VIII, do CDC), em favor do consumidor, pessoa idosa e vulnerável, conforme art.4º, I, do CDC. Caberia, pois, à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que o contrato foi efetivamente firmado pela autora, mediante apresentação do instrumento contratual ou de elementos que comprovem de modo cabal sua celebração — o que não ocorreu.

10. No presente caso, a instituição financeira, em sua contestação (ID 13962194), limitou-se a apresentar "prints" de um suposto campo de assinatura de um contrato eletrônico, que teria sido firmado pela parte autora, sem, contudo, juntar efetivamente o referido contrato aos autos ou, ao menos, comprovar a disponibilização dos valores alegadamente emprestados em conta de titularidade da autora.

11. Além disso, a defesa anexou apenas algumas telas sistêmicas (ID 13962198), bem como extratos do parcelamento (IDs 13962196 e 13962197), todos produzidos unilateralmente, sem valor probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação em face da negativa expressa da parte autora.

12. A apresentação de documentos internos ou imagens de sistema não supre a necessidade de prova inequívoca da contratação válida e consciente. Como já assentado pela jurisprudência deste E. Tribunal, telas sistêmicas ou registros internos não são, por si sós, aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, sendo indispensável a juntada do contrato completo e a comprovação do depósito do valor dado em empréstimo, além de outros elementos que evidenciem a vontade do consumidor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado . 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal . 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas . 4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido. Jurisprudência.
5 . Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7 . Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

13. É ainda mais grave o fato de que o suposto contrato somente foi anexado aos autos
em sede recursal
(ID 13962237), ou seja,
de forma manifestamente extemporânea
, sem qualquer justificativa plausível para sua não apresentação durante a fase de instrução.

14. Em se tratando de processo do sistema dos juizados especiais, as provas deverão ser colacionadas tão somente até a Audiência de Instrução e Julgamento, a teor do que preconiza o art. 33 da Lei 9.099/95. Considerando que os documentos foram acostados
após a prolação da r. sentenç
a, inadmissível a consideração de tais documentos nesta fase recursal. Ademais,
o momento oportuno para a apresentação de prova da contratação era a resposta à inicial, ônus do qual não se desincumbiu a Recorrente
, conforme se depreende da análise dos autos, razão pela qual se desconsidera os documentos anexados após a instrução processual.

15. No presente caso, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão, portanto, correta a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

16. No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a

devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples, o que foi adequadamente aplicado na r. sentença recorrida.

17. No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

18. A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

19. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança. Assim, em hipóteses como a presente, o dano moral
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

20. Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

21. Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$4.000,00, o valor está proporcional, razoável, não ensejando enriquecimento sem causa à parte Requerente e a mínima reparação do transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

22. Assim sendo,
não

merece acolhimento o Recurso de ID 13962235 interposto pela parte Requerida.

Quanto ao Recurso Inominado interposto pela parte Requerente

23. Quanto ao
Recurso Inominado interposto pela parte Requerente
de ID
13962238
, entendo que
merece acolhimento
.

24. A sentença de primeiro grau considerou a prescrição trienal (art.206, §3º, IV, do CC) para limitar a devolução dos valores às parcelas descontadas nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. Contudo, tal entendimento deve ser reformado.

25. Tratando-se de pretensão fundada em relação de consumo, visando à reparação por dano decorrente de falha na prestação do serviço — desconto indevido em benefício previdenciário —, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art.27 do CDC.

26. Além disso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do último desconto indevido — entendimento este consagrado tanto na doutrina como na jurisprudência, inclusive em precedentes do STJ e Tribunais de Justiça estaduais.

27. Assim, considerando que os descontos perduraram até data posterior à propositura da demanda, não há que se falar em prescrição de qualquer parcela, devendo a restituição alcançar integralmente os valores indevidamente debitados desde o início da cobrança.

28. Portanto, merece acolhimento o Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, a fim de afastar a declaração de prescrição trienal das parcelas anteriores a 09 de outubro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

24.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
os Recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Requerida, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação por força do art. 55 da Lei 9.099/95.

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Requerente para afastar a prescrição trienal aplicada na r. sentença, reformando-a a fim de reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente descontados desde o início das cobranças. Diante do provimento do recurso, deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva
,
nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

2. A juntada de documentos essenciais à defesa apenas em sede recursal é extemporânea e inadmissível, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95.

3. A ausência de prova válida e tempestiva do contrato de empréstimo consignado – como documento assinado ou assinatura eletrônica com autenticação robusta – inviabiliza a cobrança e autoriza a declaração de inexistência do débito.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida configura dano moral in re ipsa, por comprometer a subsistência do consumidor e gerar angústia, sendo irrelevante a demonstração de efetivo sofrimento psíquico.

5. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, às pretensões de repetição de indébito em relações de consumo, sendo o termo inicial o último desconto realizado, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, 27 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)